Tribunal: STF
Processo: RE 1199548
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve sentença em que se condenou o ora recorrente a realizar novo cálculo de conversão do salário da autora para o período de março de 1994, utilizando-se por divisor a URV do dia do efetivo pagamento, com a incidência do percentual de 11,98%.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação aos arts. 2°; 5°, caput; 25; 37, X e XIII; 39, § 1°; e 169, § 1°, I e II, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Ressalvados os arts. 25 e 37, X e XIII, da Lei Maior, os demais dispositivos arguidos não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que se assentou a seguinte tese:
    “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 
    II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.
    Seguindo essa orientação, este Tribunal já se manifestou no sentido de admitir a recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo estadual, quando identificado decréscimo salarial em decorrência da conversão monetária em URV determinada pela Lei 8.880/1994, conforme revela o RE 735.178-AgR/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. URV. Conversão da moeda. Lei 8.880/94. Observância pelo tribunal local de decréscimo remuneratório nos estipêndios de servidor estadual. RE 628.465/RN, com repercussão geral. Recomposição remuneratória devida. Agravo não provido. 
    1. Nos autos do RE nº 628.465/RN, reconheceu esta Corte a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda determinada pela Lei 8.880/94, em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário [Federais].
    2. Identificada pelo Tribunal a quo a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, é cabível a recomposição remuneratória.
    3. Não há que se falar em violação do art. 97, da CF quando o acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes da Corte sobre a matéria de fundo.
    4. Agravo não provido” (grifei).
    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido quanto à ocorrência de perda remuneratória em virtude da conversão dos vencimentos da autora em Unidade Real de Valor – URV, notadamente em razão da data de pagamento da remuneração, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO.
    1. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada.
    2. A discussão quanto à data do pagamento dos servidores estaduais e sua adequação ao precedente firmado com relação aos servidores federais implicaria rever os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF.
    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade” (ARE 1.055.065-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.121.001-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, entre outros: RE 1.209.156/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.188.676/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.205.375/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.193.973/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 581.824-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 706.080-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 599.644-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto.
    Por fim, esclareça-se que, no julgamento do ARE 968.574-RG/MT (Tema 913), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Tribunal rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator